Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710774-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante, Giovana da Silva, para, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC/2015 186), manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator